Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002753-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ERALDO MEDEIROS - CPF: 552.492.219-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA TECNOLÓGICA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de utilização da ferramenta tecnológica SNIPER para localização de bens da parte executada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

III. Razões de decidir

3. O art. 4o do CPC estabelece como norma fundamental o direito à efetiva prestação jurisdicional, incluindo a atividade satisfativa.

4. A jurisprudência do STJ autoriza o uso de sistemas de localização de bens independentemente do esgotamento prévio de outros meios.

5. A ferramenta SNIPER está integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo sua utilização respaldada pela Resolução CNJ no 335/2020, desde que haja adesão do tribunal ao sistema.

6. A adoção de soluções tecnológicas como o SNIPER visa garantir a efetividade da execução, nos termos dos arts. 772, III, e 797 do CPC, e do art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, conferindo celeridade e eficiência ao processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a utilização do sistema SNIPER.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização do sistema SNIPER para fins de pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do tribunal local, desde que integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário e disponível para consulta.

2. A ferramenta tecnológica SNIPER é compatível com os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 772, III, e 797; Resolução CNJ no 335/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06.12.2018; TJMT, AI no 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 23.10.2024; TJMT, AI no 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria H. G. Povoas, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá–MT,
autos n.o 0021428-88.2007.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu o uso da ferramenta tecnológica SNIPER.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso.

A parte agravante sustenta que o agravado “firmou contrato de abertura de crédito em conta corrente junto a Agravante, sendo-lhe disponibilizado numerário para utilização. Contudo, a despeito da inadimplência, fora distribuída a Ação Monitória de no 0028777-98.2014.8.11.0041, que transita na 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, e agora segue como Cumprimento de Sentença. Ocorre que após o deslinde do cumprimento de sentença, esta Agravada passou a requerer os atos persecutórios a fim de obter a satisfação de seu crédito. Entretanto, após apresentar planilha com o débito atualizado nos termos das cláusulas contratadas, e requerer a realização de pesquisas para localização de ativos e patrimônios passíveis de penhora em nome da parte requerida, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de consulta SNIPER” (id. 266202274 - Pág. 3).

Menciona que a “decisão recorrida indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER, sistema este utilizado comumente nos processos executórios com o fim de satisfazer o crédito posto em litígio pela parte credora. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta do CNJ voltada à investigação patrimonial das partes nos processos, para tanto, ele cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, e centraliza essas informações que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Um ponto importante sobre essa ferramenta é que ela foi desenvolvida para uso exclusivo do Poder Judiciário Brasileiro (...) Desta feita, não resta dúvida de que as inovações trazidas pela lei e os convênios realizados pelo CNJ, foram de nítida importância para a prestação jurisdicional mais ágil, célere e eficaz. Portanto, trata-se de uma ferramenta tecnológica para agilizar a prestação jurisdicional com eficiência. A referida Decisão implica em verdadeiro cerceamento de defesa e o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas” (id. 266202274 - Pág. 5).

Assevera que “a utilização do sistema mencionado, entre outras ferramentas, são mecanismos disponibilizados aos credores para facilitar e agilizar a localização de bens passíveis de penhora, com vistas à satisfação do crédito exequendo, sem que esteja condicionada ao esgotamento prévio de todas as outras diligências. Tais ferramentas buscam trazer efetividade ao processo de execução, tanto é assim, que constantemente se modernizam. Nesse sentido, o requerimento das pesquisas ao Juízo trata-se de um rito comum e inerente às execuções, pois são estas as medidas judiciais aplicáveis para garantir a celeridade e a efetividade do processo, e, assim, evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução. As decisões agravadas implicam em verdadeiro cerceio de defesa e o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas. Em última análise o r. juízo, por via oblíqua, está criando verdadeiro salvo conduto para que o devedor possa contrair dívidas sem precisar honrá-las. Vale lembrar que a Embargante não dispõe de meios ou ferramentas para adotar medidas indutivas, coercitivas e /ou mandamentais, dependendo de providências a serem emanadas pelo Poder Judiciário. Demonstrada a dificuldade de o credor localizar bens do devedor passíveis de penhora, o Juízo deve se utilizar de meios que proporcionem resultado prático ou equivalente à jurisdição, visando oportunizar o recebimento e/ou proporcionar a penhora de bens e valores do devedor para satisfação do crédito da maneira mais eficaz e menos onerosa possível. O fato de o Juízo a quo não deferir a utilização destes convênios, fere a garantia constitucional da Embargante de ter um processo célere e de usar todos os mecanismos possíveis para obtenção desta garantia” (id. 266202274 - Pág. 6).

Ressalta que a “consulta requerida revela medida necessária ao andamento do feito, não se podendo olvidar da regra do art. 2o do CPC, segundo a qual “O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei". Aliás, esse comprometimento do Judiciário com o jurisdicionado também visa ao próprio prestígio da Justiça e ao cumprimento do escopo político da jurisdição: a pacificação social. Não obstante, é latente a viabilidade do requerimento desta Agravante, haja vista se tratar de pedidos de praxe no Poder Judiciário, razão pela qual colaciona-se, ainda, que este é um entendimento sedimentar em toda jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (id. 266202274 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Efeito ativo indeferido (id. 266879776 - Pág. 1/4).

Informações prestada pelo Juízo a quo (id. 271362915 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá–MT,
autos n.o 0021428-88.2007.8.11.0041 - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que indeferiu o uso da ferramenta tecnológica SNIPER.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o requerimento de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de localizar bens da parte executada, ora agravada, suscetíveis de penhora.

DECIDO
.

O Caderno Processo Civil, com o objetivo de assegurar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, estabelece regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na condução do processo, adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais e garantir às partes o direito de “obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art.
4o
do
CPC
)."

O dispositivo em comento confere concretude ao princípio da efetividade da execução, a respeito do qual leciona Fredie Didier Jr.:

"O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste 'na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva'.

O art.
4o
do
CPC
, embora em nível infraconstitucional, reforça esse princípio como norma fundamental do processo civil brasileiro, ao incluir o direito à atividade satisfativa, que é o direito à execução." (In Curso de Direito Processual Civil. Execução. 7a ed. Salvador: Jus Podivm. 2017, vol. 5, p. 65.)

É de ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento prévio de meios extrajudiciais voltados à localização do patrimônio.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.636.161/PE
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp n. 1.582.421/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.
II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial."(STJ,
AREsp n.o 1.376.209/RJ
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Convém destacar o Juízo
a quo
lançou mão de outras ferramentas de pesquisa patrimonial, contudo, as diligências restaram infrutíferas. Ato contínuo, a parte agravante requereu a realização de pesquisa via SNIPER, o que entendo cabível.

Assim sendo, em prestígio à celeridade processual na busca pela satisfação do crédito, impõe-se admitir o uso da referida ferramenta para buscar outros bens da parte executada passíveis de constrição.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou a realização de constrições imobiliárias via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que há precedentes desta Corte que autorizam o uso do sistema SNIPER e que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu sua implementação e operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível, considerando sua implementação e regulamentação no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o que dispensa regulamentação específica adicional no TJMT.

A Resolução CNJ no 335/2020 prevê a disponibilização de soluções tecnológicas para os tribunais, o que inclui a ferramenta SNIPER, sendo suficiente a adesão do TJMT ao sistema para viabilizar sua utilização.

O artigo 772, inciso III, do CPC autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para a execução, o que legitima o uso do SNIPER como ferramenta de busca patrimonial.

O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, desde que não violem direitos fundamentais do devedor.

Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do TJMT, desde que o sistema esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e disponível para consulta pelos magistrados.

2. A utilização do sistema SNIPER é compatível com o princípio da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 67, 772, III, e 797; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Resolução CNJ no 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, AI no 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJMT, AI no 1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024”. (N.U 1031015-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por consequência, deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025